Tribunal: TJDFT
Processo: 0772475-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO VETERINÁRIO. AUMENTO ABUSIVO DE PREÇO E COAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu prática abusiva em atendimento veterinário prestado ao animal de estimação do autor; o juízo de origem identificou variação excessiva de valores cobrados por bolsas de hemácias em dois atendimentos realizados com intervalo de cinco dias, sem justificativa técnica ou contratual.
1.2. O autor relatou que a clínica elevou o valor do mesmo item de R$ 300,00 para R$700,00 na segunda utilização e que houve tentativa de interrupção do tratamento do animal, condicionando sua continuidade ao pagamento imediato do valor integral controverso; a sentença condenou a empresa à restituição em dobro da quantia cobrada a maior e ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia consiste em saber, preliminarmente, (i) se há legitimidade passiva ad causam da recorrente; (ii) se está caracterizada a ausência de interesse de agir para a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente; (iii) inadmissibilidade das provas anexadas após a contestação; (iv) inexistência de cobrança indevida, ante a legalidade da conduta; e (v) ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda; de acordo com a teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata a partir da narrativa fática apresentada pela parte autora em sua petição inicial (art. 17 do CPC); a análise sobre a existência (ou não de responsabilidade é matéria que será analisada no mérito; ademais, a recorrente é a empresa responsável pelo fornecimento das bolsas de sangue e que, portanto, faz parte da cadeia de consumo; preliminar rejeitada.
3.2. O interesse de agir pressupõe o binômio necessidade-utilidade, conforme art. 17 do CPC; no caso, a partir da narrativa fática apresentada pela parte autora em sua peça inicial (teoria da asserção), o recorrente realizou cobrança indevida em face do recorrido, situação que denota a existência de interesse no ressarcimento da quantia na forma dobrada, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC; portanto, rejeito a preliminar.
3.3. As partes se enquadram nos arts. 2o e 3o do CDC; os documentos mostram cobrança de R$ 300,00 na primeira bolsa de hemácias e R$ 700,00 na segunda, sem qualquer explicação técnica ou contratual no curto intervalo de cinco dias, caracterizando prática abusiva.
3.4. As testemunhas confirmaram que a clínica exigiu o pagamento integral e ameaçou interromper o tratamento do animal, reforçando o caráter coercitivo da cobrança; a situação revela, no mínimo, conduta contrária à boa-fé objetiva, que independe da natureza do elemento volitivo, afastando a hipótese de engano justificável e impondo a devolução em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
3.5. Os fatos extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, pois colocaram o consumidor em situação de fragilidade emocional, especialmente diante do estado de saúde do animal; a interrupção ou ameaça de interrupção de tratamento essencial constitui violação à dignidade do consumidor e gera dano moral indenizável.
3.6. O valor de R$ 7.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão na esfera emocional do consumidor e a função pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55).

Tese de julgamento: “1. A variação expressiva e injustificada do preço de serviço veterinário, em curto intervalo de tempo, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor e autoriza a restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. 2. A coação praticada mediante ameaça de interrupção de tratamento do animal de estimação configura violação à dignidade do consumidor e gera dano moral indenizável.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42, p.u.; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024.